Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746003-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO CARDOSO FRAGA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANNA DE CASSIA DE NADAI FRAGA AGRAVADO: CLAUDIO ROCHA REIS, MARCO AURELIO GHISLENI ZARDIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURÉLIO CARDOSO FRAGA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0702859-86.2018.8.07.0020, ajuizado por CLAUDIO ROCHA REIS e outra, para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em demanda indenizatória originária. Consta dos autos eletrônicos que, na origem, após a frustração de tentativas de constrição em ativos financeiros, foi determinada, a requerimento dos exequentes, a penhora do imóvel residencial constituído pela casa no 15, tipo E, com vaga de garagem, situada no Condomínio Residencial Tulipas, no Município de Sumaré/SP, bem registrado sob a matrícula no 91.671, onde o executado afirma residir. O executado apresentou impugnação à penhora, sustentando tratar-se de seu único imóvel, utilizado como moradia, e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, instruindo a insurgência com certidão emitida pelo Registro de Imóveis de Sumaré/SP, atestando inexistir, naquela serventia, outro bem de sua propriedade além do mencionado. Alegou, ainda, que outro imóvel apontado pelos exequentes – apartamento no Condomínio Pitangueiras, também em Sumaré – teria sido adquirido exclusivamente com recursos da ex-esposa, em período em que o casal já se encontrava separado de fato, e que tal bem lhe foi atribuído integralmente por ocasião de ação de divórcio, antes mesmo da constituição do crédito objeto do cumprimento de sentença, de modo que não poderia responder pela dívida pessoal do agravante. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, inicialmente sob o fundamento de que o executado possuiria outros imóveis, afastando, por essa razão, a alegação de bem de família. Posteriormente, em resposta a ofício expedido por esta Relatoria para esclarecimento da base fática dessa conclusão, o Juízo de origem retificou a motivação, esclarecendo que não havia afirmado, com base em prova, a existência de outros bens, mas que o executado não se teria desincumbido do ônus de comprovar a unicidade do imóvel, mantendo, entretanto, o indeferimento do pleito de impenhorabilidade. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso, reiterando que o imóvel penhorado é o único bem registrado em seu nome, conforme certidão registral, e é utilizado como residência sua e de sua filha. Assevera que o apartamento do Condomínio Pitangueiras pertence exclusivamente à ex-cônjuge, por força de partilha homologada em divórcio anterior ao surgimento da dívida de honorários, e que o crédito executado é de natureza estritamente pessoal, não havendo falar em responsabilidade patrimonial do patrimônio da ex-esposa. Aduz que a casa no 15 foi adquirida, em maio de 2024, com recursos provenientes da venda do único imóvel que o ex-casal possuía em Águas Claras, cabendo-lhe, na partilha, a fração utilizada para aquisição da atual residência em Sumaré/SP. Destaca ser idoso, aposentado por invalidez, portador de graves problemas de saúde física e mental, inclusive já interditado em ação de curatela, na qual consta como endereço justamente o do imóvel penhorado, o que evidenciaria sua condição de vulnerabilidade. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar a penhora e impedir a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento do mérito do recurso, e, ao final, a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Determinou-se, antes da apreciação do pedido liminar, a remessa de informações pelo Juízo a quo acerca dos fundamentos fáticos da decisão, bem como a oitiva do Ministério Público, em razão da situação de interdição e da alegada vulnerabilidade do agravante. O d. Juízo de origem prestou as informações já mencionadas, retificando parcialmente a motivação. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, analisando os autos de origem e os documentos acostados, manifestou-se pelo deferimento do efeito suspensivo, por entender presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave caso mantida a constrição sobre o imóvel residencial do agravante. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que, em regra, não o possui demanda a demonstração cumulativa de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata eficácia da decisão impugnada. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, por sua vez, confere ao relator, no agravo de instrumento, a faculdade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos da tutela de urgência, em diálogo com o art. 300 do CPC, que exige a combinação de probabilidade do direito e perigo de dano. Em apertada síntese, a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento constitui medida de caráter excepcional e provisório, que pressupõe, em cognição sumária, juízo positivo acerca da plausibilidade jurídica da tese deduzida e da existência de risco concreto de lesão relevante e irreversível, caso mantidos, de imediato, os efeitos da decisão atacada. No caso ora em exame, a controvérsia gravita em torno da penhorabilidade do imóvel residencial do agravante e da possibilidade de, antes do julgamento colegiado, manter-se a constrição sobre bem que, em tese, preenche os requisitos de bem de família legalmente protegido. À luz dos elementos já disponíveis, vislumbra-se, com nitidez, a presença do fumus boni juris. Isso porque a certidão emitida pelo Registro de Imóveis de Sumaré/SP aponta que, naquela circunscrição, o único imóvel registrado em nome do agravante é a casa no 15, Condomínio Residencial Tulipas, objeto da penhora. Não há, até o momento, demonstração concreta de existência de outros bens de propriedade do devedor, limitando-se a decisão de origem a afirmar, em sua redação atual, que o executado não teria produzido prova suficiente da unicidade do imóvel. Esse raciocínio, todavia, parece impor ao devedor verdadeiro ônus de prova negativa ampla – o de comprovar que não possui “qualquer outro imóvel” – sem apoiar-se em elementos mínimos que infirmem a certidão apresentada ou indiquem a existência de bens específicos em seu nome. O regime do art. 373, I, do CPC exige que o executado demonstre fatos constitutivos de seu direito à impenhorabilidade, o que, no contexto do bem de família, se traduz em evidências de que o imóvel penhorado é utilizado como residência da entidade familiar e de que não há outro bem de mesma natureza à sua disposição. Não se exige, porém, que o devedor prove fato negativo em termos absolutos, sobretudo quando a própria parte exequente não logra apontar, de forma concreta, a existência de outro imóvel em nome do executado. Some-se a isso o fato de que o outro bem mencionado nas razões de origem – o apartamento do Condomínio Pitangueiras – aparece, pelos elementos trazidos aos autos, como pertencente exclusivamente à ex-esposa do agravante, por força de partilha homologada em divórcio ocorrido antes da constituição do crédito de honorários, com aquisição mediante recursos próprios da ex-consorte. Em situações análogas, a jurisprudência tem afastado a responsabilidade patrimonial de imóvel atribuído exclusivamente ao ex-cônjuge em partilha anterior à dívida, sobretudo quando o débito é estritamente pessoal, e não contraído em benefício da entidade familiar, de modo que o patrimônio do cônjuge ou ex-cônjuge não pode ser atingido para satisfação de obrigação que não lhe diz respeito. Essa linha de compreensão reforça a premissa de que, para fins de análise da penhorabilidade, o foco deve recair sobre o imóvel efetivamente registrado em nome do agravante e utilizado por ele como residência. O i. Parecer Ministerial, ao examinar o quadro fático e documental, destacou justamente a suficiência, em sede de tutela de urgência, da certidão registral e da notícia de residência no imóvel penhorado para caracterizar, ao menos em juízo preliminar, a probabilidade de que o bem se amolde à proteção conferida pela Lei no 8.009/90 e pelo art. 833, I, do CPC. Ressaltou, ainda, que eventuais dúvidas remanescentes quanto à efetiva utilização do imóvel como moradia podem ser sanadas com a produção de prova complementar (contas de consumo, declarações fiscais, documentos médicos ligados ao endereço, entre outros), sem que isso impeça, desde logo, a concessão de tutela provisória para evitar dano irreversível. Essa leitura é consentânea com a finalidade da legislação protetiva do bem de família, que, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, busca preservar o núcleo essencial de subsistência do devedor e de sua família, permitindo que o crédito seja perseguido por outros meios executivos menos gravosos. A probabilidade do direito, ademais, é reforçada pelo contexto pessoal do agravante: idoso, aposentado por invalidez, portador de graves enfermidades físicas e mentais, já submetido a processo de curatela, no qual consta como endereço a residência objeto da penhora, pois se trata de quadro de acentuada vulnerabilidade, que recomenda especial cautela na adoção de medidas que possam resultar no desalojamento de pessoa em condição de fragilidade extrema, sob pena de violação desproporcional ao mínimo existencial e à proteção conferida pelo ordenamento ao bem de família. O Ministério Público, ao se manifestar, chamou atenção para essa circunstância, sinalizando que a execução patrimonial, embora legítima, deve observar parâmetros de proporcionalidade e de proteção de pessoas vulneráveis, em especial quando recai sobre a moradia. No que concerne ao perigo de dano, o periculum in mora também se mostra presente de forma intensa. A manutenção da penhora e a possibilidade de realização de atos expropriatórios sobre o imóvel residencial do agravante comportam a concreta perspectiva de perda definitiva da moradia, com todas as consequências materiais e existenciais daí decorrentes, notadamente para idoso interditado e com graves problemas de saúde. A alienação judicial do bem, se consumada, tornará praticamente impossível restaurar a situação anterior de forma plena, ainda que se cogite, em tese, de reparação pecuniária futura. De outro lado, o periculum in mora inverso, consistente no interesse dos exequentes em satisfazer o crédito de honorários reconhecido em título judicial, não se mostra de intensidade equivalente. Em que pese legítima a pretensão dos agravados, o crédito é de natureza patrimonial e admite a adoção de meios executivos alternativos, de modo que eventual suspensão da constrição sobre o imóvel residencial não inviabiliza, em definitivo, a tutela jurisdicional de seu direito. A ponderação entre os riscos em jogo revela que o dano que pode ser suportado pelos exequentes com a temporária suspensão de atos expropriatórios sobre o imóvel é significativamente menor do que o prejuízo experimentado pelo agravante caso venha a perder, de imediato, o bem que aparenta ser seu único patrimônio residencial. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo mostra-se medida adequada para equilibrar os interesses em conflito, preservando, de um lado, a possibilidade de satisfação futura do crédito dos agravados, por vias menos gravosas, e, de outro, evitando a produção de dano irreversível ao direito à moradia do agravante antes que o colegiado possa apreciar, de forma mais aprofundada, a controvérsia sobre a natureza jurídica do bem e a correção da penhora determinada na origem. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação, impõe-se o deferimento da tutela recursal postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que mantém a penhora do imóvel residencial constituído pela casa no 15, tipo E, com vaga de garagem, situada no Condomínio Residencial Tulipas, em Sumaré/SP, bem como para obstar a prática de novos atos expropriatórios sobre referido bem até o julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo de que o cumprimento de sentença prossiga por outros meios executivos admitidos em direito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator